Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Lei 8.009/90. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1o da Lei 8.009/90 determina que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
2. A análise do acervo documental acostado aos autos permitiu verificar que o imóvel penhorado que teve sua penhora desconstituída pelo Juízo de origem é o único bem desta natureza pertencente aos executados, configurando o atendimento dos requisitos do art. 1o, Lei no 8009/90 até porque demonstrou, juntando decisão anterior reconhecendo esse mesmo bem como bem de família em outra execução de título extrajudicial.
3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel dos executados, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa.
4. No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, eis que para que seja imposta referida sanção é necessária a demonstração de que a parte incidiu, com dolo, em violação ao dever de probidade e lealdade processual. 4.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso que justificasse a aplicação da sanção em tela. 4.2. Deve ser indeferido o requerimento de condenação dos agravados em litigância de má-fé, bem como em pagamento da multa do art. 81 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.